Tribunal: TJDFT
Processo: 0004025-63.2009.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BLOQUEIO SISBAJUD. DECURSO DE TEMPO ATÉ O LEVANTAMENTO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DEVIDOS. TEMA REPETITIVO No 677 DO STJ. SENTENÇA CASSADA.
1. Para que se configure a satisfação da obrigação, deve ser considerada a atualização da dívida, em cotejo ao título executivo, desde o bloqueio, via SISBAJUD, até o efetivo levantamento pelo credor, momento no qual cessa a mora do devedor.
2. Segundo a tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 677 do Superior Tribunal de Justiça), na execução, o depósito decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.
3. Apelação da credora conhecida e provida.